Tribunal: TJMT
Processo: 0002429-52.2017.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002429-52.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO KELLER - CPF: 407.795.489-49 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE CLAUDIA - CNPJ: 07.151.535/0001-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DA COSTA MORAIS - CPF: 912.824.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 034.543.261-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO FREDUCZUSKI - CPF: 050.527.119-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECYR JUVENCIO PINTO - CPF: 621.585.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR GIACHINI - CPF: 530.959.879-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002429-52.2017.8.11.0101

APELANTE: ROBERTO KELLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PÁ-CARREGADEIRA UTILIZADA NO TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DIREITO À DEVOLUÇÃO POR SER LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM TERCEIRO, SEM O CONHECIMENTO DO APELANTE DE QUE O MAQUINÁRIO SERIA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – INVIABILIDADE – DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM – OBJETO QUE AINDA INTERESSA ÀS INVESTIGAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE FUTURA PRESCRIÇÃO DOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA N. 438, DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
[STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019].

É descabida a pretensão de restituição de maquinário, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto.

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
” [STJ, Súmula n. 438].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002429-52.2017.8.11.0101

APELANTE: ROBERTO KELLER (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ROBERTO KELLER, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia/MT, nos autos PJE n. 2429-52.2017.811.0101 (código 98237), que julgou improcedente o pedido de restituição de maquinário [pá-carregadeira Michigan, modelo 55-A, cor amarela, n. de série 35230110901], apreendida nos autos do inquérito policial n. 115-41.2014.811.0101 (Código 82745), pela suposta prática de crimes ambientais.

O apelante assevera que:
1)
agiu de boa-fé ao locar seu maquinário para terceiro e desconhecia que ele o utilizaria para a prática de atos ilícitos;
2)
o não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público acarreta graves riscos de perecimento do bem;
3)
considerando o dia dos fatos [4.1.2014] e a presente data, resta configurada a prescrição
in abstrato
dos delitos pelos quais está sendo investigado.

Ao final, prequestiona, para fim de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o artigo 91, II, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 156458132].

Contrarrazões pela manutenção da decisão vergastada [doc. digital n. 156457134].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 156458134].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002429-52.2017.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
punctum saliens
recursal cinge-se à restituição de maquinário apreendido por supostamente ter sido utilizado na prática de crimes ambientais. Quando não, o apelante assevera que, entre a data dos fatos delituosos [4.1.2014] e os dias atuais, sobreveio tempo suficiente para se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva [em abstrato] dos delitos pelos quais está sendo investigado.

Exsurge dos autos que, no período de 20 de dezembro de 2013 a 4 de janeiro de 2014, na área denominada “Assentamento Terra do Viver”, situada próxima ao “Assentamento Santo Expedito”, no Município de Cláudia/MT, os agentes do 3º Pelotão de Polícia Militar, efetuaram a prisão de Marcos Antônio da Costa Morais, vulgo “Tito”, Paulo Sérgio Freduczwke, vulgo “Paulinho”, Waldecir Juvêncio Pinto; ROBERTO KELLER e Odair de Morais Oliveira, vulgo “Cowboy”, pela prática, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 155, §4º, na forma do artigo 71, e 288, todos do Código Penal, além do suposto cometimento dos delitos contidos nos artigos 45, 48 e 51, todos da Lei n. 9.605/97, em concurso material de crimes.

Consta ainda que, durante as operações realizadas na propriedade, os agentes de segurança apreenderam maquinários e diversos veículos que estavam sendo utilizados para extração e transporte ilegal de madeira.

Em razão da apreensão de sua pá-carregadeira [marca Michigan, modelo 55-A, cor amarela, número de série 35230110901], o apelante requereu a restituição do bem, que lhe foi negada pelo juízo singular nos seguintes termos:

“I – Trata-se de PEDIDO RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA requerido por ROBERTO KELLER em que pretende, em síntese, a restituição da pá carregadeira Michigan modelo 55-A, cor amarela, nº de série 35230110901, apreendida pela autoridade policial. Alega que efetuou um contrato de aluguel e após tomou conhecimento da apreensão do veículo.

Juntou documentos ao pedido inicial.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Ref. 08).

DECIDO.

II – O pedido não procede.

Segundo o artigo 118, Código de Processo Penal, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, complementado pelo artigo 119, do Código de Processo Penal que dispõe sobre as coisas apreendidas "(...) não poderão ser restituídas ... salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé".

Compulsando os autos tem-se que as circunstâncias fáticas em que ocorreram a apreensão do veículo ainda dependem de esclarecimentos, não sendo, neste estágio da demanda, possível concluir-se que o Requerente é o proprietário do veículo.

Com efeito, está em trâmite ainda o Inquérito Policial n. 115-41.2014.811.0101 (código 82745), que sequer teve denúncia apresentada a fim de averiguar se haverá ou não o perdimento de bens, incluído o veículo em questão.

O Requerente aduziu que é proprietário do bem, apresentando apenas um contrato de locação, que não tem testemunhas e nem foi registrado em cartório.

De outro lado, é sabido que a Comarca de Cláudia está tomada pela prática de exploração ilegal de madeira e o veículo em questão é amplamente utilizado para adentrar no interior da mata e auxiliar na derrubada e remoção das toras de madeira, razão pela qual, nos termos do artigo 25 de Lei n. 9.605/98, pode ser considerado como instrumento de crime ambiental.

No momento do flagrante, o veículo em questão estava sendo utilizado para o carregamento de toras de madeira ilegal.

Nesta toada, ausente a demonstração da propriedade do bem e como há fortes indícios de que o veículo em questão era utilizado para cometimento de crimes, melhor e mais prudente que se aguarde o término da instrução processual dos autos acima mencionados [...].

Deste modo, não há elementos suficientes nos autos, por ora, que possam configurar ou não a utilização habitual do bem para o cometimento de delitos bem como a propriedade do veículo, tendo em vista que a aquisição da propriedade móvel ocorre com a tradição do objeto, razão pela qual a manutenção da apreensão do veículo é que medida que se impõe.

III – Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para concessão da restituição pretendida. Desta forma, INDEFIRO o pedido de restituição, porquanto, pendente dúvida quanto à sua origem, interessa ao processo, ante a possibilidade de aplicação do art. 91 do Código Penal e art. 25 da Lei de Crimes Ambientais”
(doc. digital n. 140924664).

O apelo defensivo
não procede
.

A restituição de um bem é cabível se não houver mais interesse por ele na instrução penal (art. 118, do CPP)
e
se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120, CPP).

In casu
, verifica-se que o feito se encontra na fase investigativa, pendente de conclusão pela autoridade policial, de modo que ainda há diligências a serem apuradas, máxime pelos indícios – noticiados pelo juízo singular – da existência de grupo criminoso especializado na extração ilegal de madeira no município de Cláudia/MT.

Nesse ponto, Eugênio Paccelli leciona que “
todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal. É o que ocorre por ocasião das diligências policiais (art. 6º, CPP), seja durante o inquérito, seja por ordem judicial expressa, via mandado de busca e apreensão (arts. 240 e seguintes, CPP)
” [Curso de Processo Penal – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020].

Além disso, a prova inequívoca da propriedade do bem também é requisito indispensável à sua restituição.

Entretanto, tal circunstância não restou seguramente comprovada, isso porque o apelante não juntou nenhum documento veicular [certificado de registro e licenciamento, bilhete de seguro DPVAT, espelho do sistema do DETRAN, apólice de seguro, etc.], limitando-se a coligir o contrato de locação da pá-carregadeira firmado com o coacusado, Paulo Sérgio Freduczswke, no qual estabelece prazos, valores, encargos, local e obrigações inerentes a utilização do maquinário.

Aliás, irrelevante o argumento trazido no apelo – no sentido da desnecessidade de o contrato ter sido assinado por testemunhas ou de seu registro em cartório –, uma vez que o documento não induz à conclusão inequívoca da propriedade do objeto apreendido, sendo insuficiente a conferir-lhe o direito reclamado.

Some-se a isso que há fortes indícios de que o maquinário recolhido fora utilizado para a prática dos crimes investigados, sobretudo pela confissão extrajudicial dos coacusados,
verbis
:

“
[...] Que Cowboy lhe passou a localização das esplanadas, indo até o local em companhia de outro motorista, tratando-se de ‘Tito’ e ‘Paulo’, cada um num caminhão Mercedes Benz; Que quando chegou parecia um assentamento comum, e só posteriormente soube que se tratava da Gleba Santo Expedito; Que as toras derrubadas foram carregadas nos caminhões por uma pá-carregadeira amarela de marca Michigan, antiga, não sabendo dizer quem operava tal máquina”
(interrogatório de WALDECIR – doc. digital n. 140924664).

“
[...] seu amigo Odair, vulgo “Cowboy” foi procurado pela pessoa de Daniel, morador de um Sítio na Gleba Santo Expedito, dizendo que queria vender um ‘mato’ [...]; Que foram [...] até o citado sítio [...] interessaram pelo negócio [...]; Que começaram os trabalhos no dia 15 de dezembro passado, iniciando pela construção do acampamento [...]; Que alugou uma pá-carregadeira de Roberto Keller para trabalhar na retirada de madeiras, pois lhe traria mais ganhos; [...] após os trabalhos de derrubada e arraste das árvores até as esplanadas [...] foram carregados três caminhões [...] para que a madeira fosse transportada como se tivesse sido retirada de forma legal [...] e não tinha autorização para uso pelo IBAMA [...]”
(interrogatório de PAULO SÉRGIO – doc. digital n. 140924664).

“
[...] que conversou com Paulo Sérgio e foram ao sítio de Daniel [...]; Que se interessaram pelo negócio e ficou acertado que pagariam R$ 50,00 pelo m3 da madeira alí extraída; Que os trabalhos iniciaram-se em meados de dezembro, tendo Paulo Sérgio levado uma pá-carregadeira Michigan e o interrogando um trator CBT 2105, ambas as máquinas apreendidas pela Polícia Militar na mesma ocasião; Que a motosserra [...] diz não ter autorização do órgão ambiental para seu uso; Que o local onde derrubou as madeiras não tem projeto de manejo florestal sustentável então entende que ‘nota’ que acobertaria o transporte só poderia ser ‘fria’; Que não pode falar sobre quem compraria tal madeira [...]”
(interrogatório de ODAIR DE MORAES – doc. digital n. 140924664).

Não desconheço que o não oferecimento da denúncia em desfavor do apelante torna a permanência do bem em depósito injustificável; contudo, o fato de não ter sido comprovado, indene de dúvidas, a propriedade dele, aliado aos fortes indícios de sua utilização na prática dos crimes, torna sua restituição inviável nesse momento, sobretudo em razão do interesse dele para o deslinde das investigações.

Não é outro ensinamento de Paccelli e Fischer:

“A apreensão se justificará no interesse da investigação e também no interesse do processo, neste último caso mesmo quando realizada durante o inquérito. É que os elementos informativos, colhidos nessa fase, podem se transformar em material probatório quando, submetidos ao contraditório, forem utilizados para a demonstração dos fatos imputados na peça acusatória. Por isso, a manutenção da apreensão, ou seja, a retenção da coisa, está condicionada ao seu interesse no processo”
[Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª, ed., São Paulo: Atlas, 2021].

A corroborar, trago precedentes da jurisprudência:

“[...] "Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)" (AgRg no AREsp n. 1.792.360/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021). 7. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RMS n. 67.186/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS EM MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. PROCESSO QUE INVESTIGA SUPOSTOS CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS E DELITOS CONTRA O MEIO AMBIENTE. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2. A existência de indícios no sentido de que os documentos estão vinculados à investigação, ainda em andamento, de supostos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de delitos contra o meio ambiente, cometidos por associação criminosa, demonstra que os bens apreendidos por ordem judicial interessam ao processo e não podem ser restituídos. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição dos bens apreendidos”
(TJDFT, Acórdão 1430978, 07360187220218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 26/6/2022).

Em relação ao reconhecimento da prescrição das penas em abstrato, melhor sorte não lhe assiste.

É sabido que o instituto previsto no artigo 109, do Código Penal se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado [...]. A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso [...]. Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos. Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ [...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010”
[Código Penal Comentado, 16ª Ed., GEN/Forense: São Paulo, 2016, p. 680-681].

No caso judicializado, observo que a extinção da punibilidade do acusado encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível a prescrição “
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da Corte Cidadã:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA [...] PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. ORDEM DENEGADA [...] Ademais, "o entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Ordem denegada”
(HC n. 633.283/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.O entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Agravo regimental não provido
” (AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Depois, é crível que as investigações ainda não se encerraram em razão da complexidade dos fatos, do número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que justificam a dilação do prazo para o fim do procedimento.

Ademais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
o tempo transcorrido desde o início das investigações, por si só, não pressupõe a existência de constrangimento ilegal, sendo necessário avaliar a complexidade dos fatos em apuração”
[STJ, HC n. 659092/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6
a
Turma, DJe 10.12.2021], como, de fato, verifica-se no presente caso.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivo, salientando, tão-somente, que pretende vê-lo prequestionado.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso defensivo mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023